Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil. Todavia, o parágrafo único do art.370 impõe ao magistrado o dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.